Tribunal: TJPA
Processo: 0002765-91.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002765-91.2016.8.14.0009

APELANTE: EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. OMISSÃO NA VIGILÂNCIA DE ALUNO EM AMBIENTE ESCOLAR. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão na vigilância de aluno em ambiente escolar, resultando em danos morais e materiais decorrentes de lesões físicas sofridas pelo aluno após ser empurrado por colega de escola. A sentença fixou a indenização em R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 1.000,00 por danos materiais.

II.
Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará teria agido com omissão ao não garantir a segurança do aluno enquanto sob sua responsabilidade e, consequentemente, se seria devida a manutenção do quantum indenizatório fixado.

III.
Razões de decidir.

3. O Estado responde objetivamente por omissões no dever de vigilância e segurança de alunos em estabelecimentos de ensino público, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF/88, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo.
4. O nexo causal entre o acidente sofrido pelo aluno e a omissão do Estado foi devidamente demonstrado, não havendo elementos novos trazidos pelo recorrente que afastem a decisão anterior.

5. O valor fixado para a indenização por danos morais em R$30.000,00 é adequado à gravidade do caso, levando em consideração a extensão das lesões sofridas e as circunstâncias do fato, sendo pertinente igualmente o valor arbitrado a título de danos materiais.

IV.
Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente por danos causados a aluno no ambiente escolar em razão de omissão no dever de vigilância, sendo devida a indenização por danos morais e materiais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; TJPA, Apelação Cível nº 0007350-09.2018.8.14.0110, Rel. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 24.04.2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão monocrática de minha lavra (id nº 18524759) na qual dei provimento à apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
E. N. da S.
, menor representado por sua genitora
FRANCISLEIDE MAGALHAES DO NASCIMENTO
, tendo sido a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DA ESCOLA ESTADUAL – FRATURA DA BACIA E FÊMUR ESQUERDO – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM FIXADO EM R$30.000 - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM PARTE – QUANTUM FIXADO EM R$1.000,00 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id nº 18843943), o recorrente Estado do Pará relata que o menor/autor da ação era aluno da Escola Estadual “Luiz Paulino Martires” e fora empurrado das escadas daquele estabelecimento escolar por outra aluna, sofrendo, em consequência, fratura do fêmur, pelo que precisaria realizar tratamento até seus 18 (dezoito) anos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação com o fim de ser indenizado pelos danos morais e materiais sofridos.

O recorrente sustenta a ausência de responsabilidade do Estado, em razão da ausência de falha na prestação do serviço, conforme aduz.

Ao final, requer o provimento do recuso nos termos que expõe.

Em suas contrarrazões (id nº 19684596) o recorrido impugna os argumentos arguidos pelo Estado e requerer que seja negado provimento ao recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

Desde já, após analisar os fatos e as razões apresentadas pelo recorrente, esclareço que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências de nossas cortes superiores, nos termos da súmula 568 do STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema).

Com efeito, restou assentado na decisão vergastada a responsabilidade objetiva do Estado decorrente do dano causado pela omissão e ineficiência dos monitores e supervisores, na condição de agentes públicos que deveriam zelar pela incolumidade física do aluno matriculado na escola.

Nesse sentido, menciono trechos do julgado impugnado,
in verbis
:

“(...)

Cabe ressaltar que os fatos relatados e devidamente comprovados escapam do cotidiano, pois a criança estava em ambiente escolar quando ocorreu o incidente.

Fora isso, o boletim de ocorrência registrado pela genitora do recorrente relata que este foi empurrado da escada por outra aluna, vindo ele a cair e a quebrar a bacia e o colo do fêmur (v. id nº 8663306 – fl. 17), confirmado pelo laudo médico emitido em 22/12/2014, que informa que o quadro clínico decorreu de queda acidental de escada (v. id nº 8663306 – fl. 22), sendo certo que, nesse caso, caberia ao Estado apresentar provas robustas para desconstituir tal alegação, através de vídeo, prova testemunhal, não bastando um simples registro de ata em data posterior ao boletim de ocorrência afirmando que o acidente aconteceu por uma fatalidade, em razão da aluna ter pisado na sandália do apelante levando-o a cair.

Dessa maneira, recai sobre o Estado a responsabilidade civil decorrente do dano causado pela omissão ou ineficiência dos monitores ou supervisores da escola estadual, os quais deveriam zelar pela incolumidade física do aluno matriculado em escola por ele administrada.

Quanto ao nexo causal, restou este devidamente demonstrado, visto que o acidente ocorreu dentro do estabelecimento educacional, conforme assumido pelo próprio Estado.

Por fim, tendo em vista que o infortúnio se deu no interior da instituição de ensino, por decorrência de falha no dever de assegurar a integridade do aluno, a obrigação de indenizar é impositiva, devendo se dar na medida da extensão do dano, como determina a legislação vigente.

(...)”

Após aplicação da Teoria do Risco Administrativo na situação fática, faz-necessário delimitar o assunto sobre o dano moral e material.

O dano moral é a lesão a direitos da personalidade, como honra, imagem, privacidade, vida privada, nome, etc. Ele se manifesta como sofrimento psicológico, abalo emocional ou qualquer outro tipo de dor que não se traduz em prejuízo material, mas causa um dano à dignidade da pessoa humana.

Com relação ao
quantum indenizatório
decorrente do dano moral é certo que este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo, nos termos do art. 944 do Código Civil (CC).

Assim, considerando a negligência do Estado em relação às suas obrigações de resguardar a integridade física do recorrido enquanto estava sob sua supervisão, bem como a extensão do dano causado e as suas consequências pelo resto da infância e juventude do lesionado, cuido que se mostrou razoável o valor definido na hipótese em questão no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Sobre o dano material, também conhecido como dano patrimonial, representa o prejuízo que atinge diretamente o patrimônio da vítima, ou seja, a diminuição de seu patrimônio líquido. Desta forma, observei que mesmo havendo requerimento pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais), as provas nos autos demonstram somente o débito de R$1.000,00 (mil reais), de maneira que inexiste reproche a ser efetuado na decisão impugnado quanto ao item em questão.

Na linha do que restou antes exposto, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM VALA SEM GRADE DE PROTEÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL. FRATURA DE FÊMUR. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Da inicial se extrai que o menor, durante o intervalo de aulas, caiu em vala sem grade de proteção nas dependências da Escola Municipal Anésio Guerra, oportunidade em que fraturou o fêmur esquerdo, realizando duas cirurgias de reparação.

2 - No presente caso, verifico que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo menor foi e a omissão do apelante, que deixou de utilizar grade de proteção no local do acidente, de modo que, não é possível admitir situações que coloquem em risco a saúde e a vida de crianças dentro de escolas municipais, devendo ser garantida a sua integridade quando estiverem sob os cuidados desta.

3 - Consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o valor da condenação a título de danos morais.

4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007350-09.2018.8.14.0110 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL. QUEDA DE ALUNO DURANTE O RECREIO. EVIDENCIADA FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADA. SENTENÇA RECORRIDA E MANTIDA.

1-

Mérito: Narra a ação principal que no dia 22 de abril de 2014, durante o recreio na escola municipal de ensino fundamental Sophia Imbiriba, por volta das 15h45min, onde o menor F.T.R.S. após um "tropeção", caiu e bateu as costas na calçada no corredor da escola. Em decorrência deste fato, a criança sofreu trauma no rim esquerdo e foi submetida a uma cirurgia de retirada do mesmo.

2-

Analisando de forma detida os documentos trazidos aos autos, quais sejam, o documento médico atestando a realização de cirurgia e a retirada do seu rim esquerdo (ID 1327284), boletim de ocorrência (id. 1327284 pag.20, 21 e 22), laudo da perícia do IML (id. 1327284 pag. 23), depoimentos colhidos em audiência (id.1327293) e o receituário médico das medicações de uso contínuo (id. 1327284 pag.28), entendo que estão demonstrados com suficiência que em decorrência da queda ocorrida dentro da escola municipal de ensino fundamental Sophia Imbiriba, o menor veio a perder seu rim esquerdo. Portanto, o nexo causal está devidamente demonstrado. Ademais disso, observo que os fatos não foram negados pelos depoentes (vigia e diretora da escola – id. 1327293) ao contrário, confirmaram que a criança sofreu a queda durante o recreio escolar.

3-

O município responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral ou material, porque incide a teoria do risco objetivo da Administração. Mesmo em se tratando de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional, a responsabilidade estatal dá-se de forma objetiva, na esteira do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4-

Quanto ao dano moral in re ipsa configurado de qualquer forma, a partir do momento em que a criança estava sob os cuidados do estabelecimento escolar, exsurge o dever do apelante na sua correta vigilância, o que, na hipótese dos autos não veio a ocorrer.

5-

No que tange aos juros e correção monetária aplica-se o decidido pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, Tema 905.

6-

Conheço do recurso e nego provimento, mantenho a condenação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de dano moral, e material o valor de R$ 224, 84 (duzentos e vinte quatro reais e oitenta e quatro centavos).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012253-12.2014.8.14.0051 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021) (grifei)

Portanto, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/09/2024